Tribunal: STF
Processo: HC 227490
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-17
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESTE FIM. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO À CORRÉ. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 811.088/SP.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente, em 06/04/2022, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para este fim). 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Em 23/02/2023, sobreveio sentença, por meio da qual o paciente foi condenado à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.400 dias-multa. A custódia provisória foi mantida.



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes argumentam inexistir fundamentação idônea para a imposição da prisão preventiva. Afirmam estar alicerçada na gravidade abstrata do crime. Frisam as condições pessoais favoráveis: primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito. Aludem ao fato da corré não ter sido presa durante o curso processual, sendo-lhe dado o direito de recorrer em liberdade.



    6. Requerem, em sede liminar e no mérito, a concessão de liberdade provisória, reconhecendo-se o direito de o paciente recorrer em liberdade.



    É o relatório.  



    Decido.



    7. De início, confiram-se os principais trechos da decisão mediante a qual foi imposta a custódia:



    “No presente caso, o fumus é demonstrado pelos laudos das drogas apreendidas (fls. 75/81 e 108/110), bem como pelos indícios de autoria, consoante auto de prisão em flagrante (fl. 01) e relatórios de investigação com análise das conversas entre os denunciados, os quais apontam fortes indícios de comercialização de drogas (fls. 04/135 dos autos nº 1500655-73.2022.8.26.0438).



    Quanto ao periculum, mister ressaltar que o delito pelo qual está(ão) sendo indiciado(s) é equiparado ao hediondo, com previsão de pena máxima de 15 (quinze) anos de reclusão e, se considerada a renitência com que o crime é praticado, provocando enorme intranquilidade no seio da sociedade, mister que, para garantia da ordem pública e como forma de assegurar a observância das medidas assecuratórias da aplicação da lei penal, a clausura seja mantida, mormente se considerado o número de vítimas ceifadas diariamente pelo tráfico. 



    Nesse sentido, aliás, o acórdão prolatado no HC 990.09.298043-2, voto nº 4470, de Relatoria do Des. Dr. Paulo Antônio Rossi. E pelos mesmos motivos, não se mostra viável, no caso posto sub judice, a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 282 do CPP e/o prisão domiciliar, consignada no artigo 318 do mesmo Estatuto Processual. 



    Ademais, embora tecnicamente primário, conforme salientado pelo Ministério Público, há forte indícios de que o investigado seja o fornecedor das drogas apreendidas com a denunciada e sua filha menor. Assim, se mantido em liberdade, tendo em vista os indícios de que seja fornecedor de entorpecentes, há risco de reiteração criminal, o que só corrobora a necessidade de decretação da preventiva.



    Isso posto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do denunciado Henrique Gonçalves Vasconcelos.” (e-doc. 7, p 31-32; grifos nossos).



    8. Na sentença condenatória, prolatada nos autos originários, restou mantida a prisão preventiva do paciente, sendo negado a ele o direito de recorrer em liberdade, ante a manutenção dos requisitos que fundamentaram a decretação da segregação cautelar: 



    “Nego o direito ao réu Henrique Gonçalves Vasconcelos de apelar em liberdade, porque se trata de crime que coloca em risco a população, principalmente pelo fato do relatório de investigação de fls. 293/319 mencionar que ele fornecia drogas para várias pessoas envolvidas com o tráfico. Além disso, trata-se de crime que movimenta toda uma estrutura criminosa (refiro-me à teia de pessoas formada pelo trabalho de vários infratores, porém sem a noção/ciência de que estão trabalhando em conjunto), o que só denota a necessidade de sua clausura, como forma de manutenção da ordem pública trata-se de prisão cautelar e não decorrente unicamente da presente condenação. Recomendo o réu na prisão em que se encontra recolhido.” (e-doc. 5, p. 15-16; grifos nossos).



    9. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento do habeas corpus impetrado pela defesa, assentou adequada a constrição de liberdade do paciente: 



    “H. foi condenado pelos delitos mencionados, em regime fechado, com negativa de apelo em liberdade, de forma fundamentada, obedecendo-se ao disposto no CPP, art. 387, § 1º, conforme se observa às fls. fls. 21/22. 



    Por já se encontrar custodiado durante toda a marcha processual - valendo aqui mencionar a denegação das ordens pela C. 6ª Câmara (HC nº 2090263-78.2022.8.8.26.0000 e HC nº 2282085-59.2022.8.8.26.0000), com muito mais razão assim deve permanecer após a edição da sentença condenatória, como corolário lógico, pois seria um contrassenso agora libertá-lo, se estava custodiado antes dela, mormente com a presença dos requisitos do CPP, art. 312, até porque ausente a similitude fática entre a situação do paciente e da corré M. 



    (...)



    Destarte, atentando-se à concreta gravidade do delito, o paciente teve a manutenção de sua prisão por força de sentença condenatória em tese bem fundamentada, alicerçada em provas colhidas durante a audiência de instrução e julgamento, subsistentes os requisitos da prisão preventiva, inexistindo constrangimento ilegal.” (e-doc. 4, p. 3; grifos nossos).



    10. Do mesmo modo, o Ministro Relator no STJ, aludindo aos fundamentos empregados nas instâncias ordinárias, concluiu inexistir ilegalidade na imposição da custódia, uma vez que suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada a gravidade concreta do crime, a periculosidade social do agente e o risco de reiteração delitiva. Eis o trecho correspondente:



    “No caso, como se viu da transcrição, o apelo em liberdade foi negado pelo Juízo processante e mantido pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade social do paciente, evidenciada pelas circunstâncias concretas do fato - pois foi condenado por se associar à corré e sua filha menor e habitualmente fornecer-lhes drogas em grande quantidade para venderem. 



    De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    (...) 



    Além disso, mencionou a necessidade de evitar a reiteração delitiva. Ora, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades. 



    Dessa forma, "não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura" (HC n. 329.806/MS, Quinta Turma, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado em 5/11/2015, DJe de 13/11/2015).



    (...)



    Convém, ainda, ponderar que o entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência de sentença condenatória, lhe fosse deferida a liberdade. 



    (...) 



    Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.



    (...)



    Por fim, o pedido de extensão à liberdade provisória concedida à corré M não foi objeto de análise perante o Tribunal de origem, o que impede o seu exame diretamente por esta Corte, sob pena de supressão de instância. Como cediço, ‘matéria não apreciada pelo Juiz e pelo Tribunal de segundo grau não pode ser analisada diretamente nesta Corte, sob pena de indevida supressão de instância’ (AgRg no HC n. 525.332/RJ, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)” (e-doc. 2, p. 8-11; grifos nossos).



    11. Não há ilegalidade na decisão. As premissas estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a gravidade concreta da conduta, a periculosidade social do agente e o risco de reiteração delitiva são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva:



    “Habeas corpus. (...) 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 3.1. Gravidade concreta do delito: considerável quantidade de droga apreendida e envolvimento de adolescentes. 3.2. Um dos acusados responde a outras ações penais, também por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (real possibilidade de reiteração delitiva). 3.3. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 135.418/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/09/2016, p. 27/09/2016; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, além de dinheiro e balança de precisão, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e a negativa de recorrer em liberdade. Precedentes. 2. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.240/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 15/03/2016, p. 07/04/2016; grifos nossos).



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.225/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 25/04/2016; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente, por meio da gravidade concreta de sua conduta, ou o risco de reiteração delitiva. 2. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 201.588-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 02/12/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reiteração delitiva é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 209.635-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/03/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).



    12. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    13. Em relação ao pleito de extensão do benefício dado à corré, no âmbito da sentença condenatória, de recorrer em liberdade, este não pode ser apreciado por esta Corte. 



    14. Ao avaliar o pedido supramencionado, o STJ limitou-se a afirmar a ausência de ilegalidade manifesta e a inviabilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019



    15. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator